Tribunal: TJES
Processo: 5007639-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007639-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUSSIMAR LOUBACK

AGRAVADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PUBLICIDADE ENGANOSA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO SOB PRETENSO ENGANO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado em ação anulatória de negócio jurídico, visando impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e suspender cobranças referentes a contrato de consórcio. A agravante sustenta ter sido induzida em erro, acreditando tratar-se de contrato de financiamento imobiliário, e pleiteia a nulidade do ajuste por vício de consentimento e publicidade enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, diante da suposta ocorrência de vício de consentimento na celebração de contrato de consórcio sob alegação de engano quanto à natureza do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A análise dos documentos juntados evidencia que a autora firmou, de forma expressa, Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio, com indicação do valor do crédito e das condições contratuais, o que demonstra, em cognição sumária, a manifestação de vontade consciente e formal.

5. A alegação de erro substancial ou publicidade enganosa não se mostra amparada por prova mínima, sendo necessária a dilação probatória para eventual reconhecimento do vício de consentimento, o que afasta a verossimilhança exigida para a tutela antecipada.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a anulação de contrato por vício de consentimento demanda prova robusta da ocorrência de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, não sendo possível a concessão de tutela de urgência com base em meras alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de contrato exige demonstração clara e robusta da probabilidade do direito alegado.

2. A existência de proposta formal de adesão a consórcio, devidamente assinada, afasta, em análise preliminar, a plausibilidade de erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico.

3. A alegação de publicidade enganosa ou vício de consentimento deve ser comprovada mediante instrução probatória adequada, não sendo suficiente para justificar medida liminar de suspensão de cobranças ou de negativações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50001508520218130109, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 22.11.2023, 16ª Câmara Cível Especializada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lussimar Louback em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que os agravados se abstivessem de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de realizar cobranças relacionadas ao contrato impugnado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que (a) foi induzida em erro ao celebrar contrato de consórcio, acreditando tratar-se de contrato de financiamento imobiliário para aquisição de imóvel; (b) realizou transferência no valor de R$ 6.000,00 confiando nas informações prestadas pelos representantes das empresas agravadas; (c) após perceber o equívoco, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos, não tendo obtido resposta; e (d) a manutenção da decisão agravada a expõe ao risco de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, justificando, assim, a concessão da tutela de urgência para impedir tal medida. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id.13853226)

Contrarrazões apresentadas por Reserva Administradora de Consórcio LTDA – EPP, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14874816)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que os agravados se abstivessem de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de realizar cobranças relacionadas ao contrato impugnado.

O cerne da questão reside na pretensão da agravante de anular o negócio jurídico celebrado, alegando que foi enganada pelas agravadas, pois sua intenção era contratar um financiamento para a compra de imóvel, e não um consórcio. A agravante sustenta que a publicidade enganosa e o vício de consentimento por erro estão demonstrados, e que, em razão do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão liminar de indeferimento da tutela deve ser reformada, a fim de evitar a negativação de seu nome e as cobranças indevidas.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 13853226.

A agravante alega que foi vítima de publicidade enganosa e de vício de consentimento, mas os documentos juntados ao processo não conferem, ao menos em uma análise preliminar, sustentação à sua tese.

De fato, a Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio, que se encontra no processo, tem como objeto a obtenção de crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, a princípio, contraria a tese de que a agravante desconhecia a natureza da contratação.

A documentação acostada revela, em sede de cognição sumária, a existência de manifestação contratual consciente e formal, aparentemente incompatível com a hipótese de erro substancial evidente, exigindo-se, assim, a instauração do contraditório e a dilação probatória para um exame aprofundado do mérito da demanda.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não merece reforma, já que o pleito liminar não possui elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações da agravante.

Sobre o tema, os tribunais pátrios têm exigido uma prova robusta para a concessão da tutela em casos de anulação contratual por vício de consentimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS. A anulação ou a nulidade do negócio jurídico exigem a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, cabendo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a produção da aludida prova. Na ausência de prova robusta quanto à existência de simulação ou fraude no negócio jurídico, não há que se falar em anulação ou nulidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001508520218130109, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/11/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/11/2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.